Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ATRELADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
2. “O oferecimento de contrato de cartão de crédito consignado cumulado com cédula de crédito bancário, cujas parcelas de pagamento são efetuadas mediante consignação em folha de pagamento e mediante lançamento das parcelas na fatura do cartão de crédito e em valor mínimo, demonstra a flagrante violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do CDC por parte da instituição financeira, além de ser interpretada como "venda casada", prática rechaçada pelo Art. 39, I, CDC”. (Acórdão 1176649, 07113330620188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Constatada a contratação de descontos consignados em folha de pagamento, o pleito de repetição deve ser restituído de forma simples.
4. A falha na prestação de serviço não enseja indenização por danos morais, se não forem comprovadas consequências aptas a violar a personalidade do consumidor.
5. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.